Tribunal: TJDFT
Processo: 0748397-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748397-82.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOC DE APOS E PENS CEF EMBARGADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – FENACEF interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 24474490. A Embargante sustenta que a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação importa na mudança de competência para o julgamento do feito. Salienta que a decisão embargada deixou de se manifestar sobre o cabimento do recurso de agravo de instrumento contra decisão que resolve questão referente à competência. Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada. É o relatório. Decido. Não se divisa na decisão agravada nenhum vício passível de superação mediante embargos declaratórios. A decisão agravada não abordou a temática da competência porque, ao se posicionar sobre a inclusão de litisconsorte no polo passivo da demanda, explicitou o descabimento do agravo de instrumento. Como a questão da competência é precedida naturalmente da questão do litisconsórcio, não se pode falar de omissão quanto à admissibilidade de agravo de instrumento para o seu exame. Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília – DF, 24 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator